Tribunal: STF
Processo: ARE 1470110
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 735/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário nessas hipóteses. Aplicam-se ao caso as razões que deram ensejo à Súmula 735/STF.



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    IV - Agravo regimental desprovido.